Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido indenizatório de associação contra terceiro que ocasionou acidente em veículo sob proteção veicular e condenou a associação a pagar indenização em reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão, saber se: (i) há inovação recursal; (ii) há inadequação da via eleita da reconvenção; (iii) há responsabilidade civil do terceiro; (iv) a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil deve ser observada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de proteção veicular celebrado entre associação e associado não se submete ao Código de Defesa do Consumidor em virtude de o negócio jurídico não configurar relação de consumo.
4. Não há inovação recursal quando o recurso aborda tese discutida em reconvenção.
5. A associação que celebrou o contrato de proteção veicular não pode ser condenada a ressarcir prejuízos a terceiros sem que a sua associada integre a relação jurídico processual.
6. A obrigação da associação para ressarcir prejuízos a terceiros pressupõe a responsabilização civil da associada, que somente pode ser confirmada em processo judicial que lhe assegure exercer o direito de defesa.
7. Os honorários advocatícios fixados pelo critério da equidade devem observar a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida parcialmente.
Tese de julgamento: “A associação que celebra contrato de proteção veicular assemelha-se à seguradora e não pode ser responsabilizada civilmente por danos a terceiros sem a presença da associada na relação jurídica processual”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A, e 927, IV; CC, art. 53, caput, e 403.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 529/STJ; Tema no 471/STJ; TJDFT, ApCiv 0703532-29.2020.8.07.0014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 7.8.2024.